Tribunal: TJMT
Processo: 0010600-04.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO ROCHA - CPF: 326.424.233-87 (RECORRIDO), JOVANA FREIRE DE CARVALHO - CPF: 850.499.991-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOVANA FREIRE DE CARVALHO - CPF: 850.499.991-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer .

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SAÚDE - PROCEDIMENTO DE DERIVAÇÃO VENTRICULAR PARA PERITÔNIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO - - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABÍVEL - PRESTAÇÃO INTEGRAL E GRATUITA CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 134 DA CF/88 - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer interposta por
MARIA DAS GRACAS DE
CARVALHO ROCHA, determinando que o Apelante e o Estado de Mato Grosso providenciem procedimento de derivação ventricular para peritônio, bem como condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela CRFB/88.

3.
A Emenda Constitucional n. 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público, essencialmente pela prestação da função jurisdicional de forma integral e gratuita.

4. Sentença reformada parcialmente para excluir a condenação em honorários advocatícios.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Obrigação de Fazer (cód. 189256), proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, por Maria das Graças de Carvalho Rocha, com o objetivo de impor-lhes obrigação de realizar procedimento de derivação ventricular para peritônio.

Na sentença (id. 2069273), o juízo a quo, confirmou a liminar, julgou procedente a ação e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Município de Sinop, ofereceu recurso de apelação, requerendo sua exclusão do polo passivo ante sua ilegitimidade, e reforma da condenação em honorários advocatícios.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento parcial do recurso.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020